Tribunal: TJPA
Processo: 0805899-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805899-71.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DILSON ROQUE RODRIGUES

APELADO: ELIZABETE BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE SEIS MESES FIXADO NA SENTENÇA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que confirmou medidas protetivas de urgência fixadas por seis meses, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a modificação da medida de afastamento e a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, após o decurso integral do prazo de vigência das medidas protetivas sem notícia de descumprimento ou de reiteração da conduta, subsiste interesse recursal capaz de justificar o exame do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de seis meses para vigência das medidas protetivas fixado na sentença transcorreu integralmente sem manifestação das partes ou fato novo que justifique prorrogação.

4.

O decurso do prazo fixado na decisão recorrida acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, pois a pretensão recursal já foi atingida pelo próprio lapso temporal.

5.

A jurisprudência estadual e de outros tribunais reconhece que, expirado o prazo das medidas protetivas fixadas judicialmente, resta prejudicado o exame do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O decurso do prazo de vigência de medidas protetivas fixadas judicialmente, sem fatos que justifiquem prorrogação, implica perda superveniente do objeto do recurso que discute sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; RITJPA, art. 133, X; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Med Protetiva Urg nº 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22/01/2025; TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Relª Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0805899-71.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
RODRIGO DILSON ROQUE RODRIGUES

ADVOGADO (A): EDILCILENE DE FÁTIMA VIEIRA MAIA, OAB/PA Nº 31.929

APELADA: ELIZABETE DE MORAES BORGES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RODRIGO DILSON ROQUE RODRIGUES
apela de sentença do Juízo da 2ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
/PA que julgou
procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência confirmando a decisão liminar outrora deferida pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sentença – 27/05/2022
(ID 13485249).

Razões recursais – 11/06/2022 (ID 13485256), requerendo:

1.A modificação da pena de afastamento da suposta vítima por 06 (seis) meses.

2.Absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 14/12/2022 (ID 13485284).

Parecer da Procuradoria da Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso face a perda do objeto – 06/12/2024 (ID 23760249).

É o relatório.

VOTO

Adianto que o conhecimento do recurso resta
prejudicado
.

Na espécie, o juízo sentenciante manteve a observância de medidas protetivas de urgência deferidas em caráter liminar em face do recorrente, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, fixando o prazo de 06 (seis) meses a partir da data na qual a decisão fora proferida, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ocorre que, desde a prolação e publicação do
decisum
em
27/05/2022 conforme certidão acostada aos autos (ID
13485280 - Pág. 1), transcorreu mais de 06 (seis) meses sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado. Nesse contexto, incide o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifo nosso).

Diante disso, não obstante a irresignação do apelante, tenho que o presente recurso de apelação perdeu o objeto, uma vez que a pretensão recursal já fora alcançada pelo prazo determinado na sentença. Assim, tem-se que a pretensão deduzida no recurso foi alcançada, tornando prejudicado o exame do apelo.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025